Tribunal: TJBA
Processo: 8015945-75.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015945-75.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDUARDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSORCIO PASSIVO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO D
O CORPO DE BOMBEIRO
S
. EDITAL SAEB 02/2019). PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº
41
. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA NO IRDR nº. 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). SEGURANÇA CONCEDIDA
EM PARTE
.

1
.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

2. Há de se reconhecer a ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia para figurar o polo passivo da demanda, uma vez que este não subscreveu o edital do certame em comento. O fato de o Governador extinguir e criar cargos não é o bastante para atribuir-lhe a legitimidade passiva do presente
writ,
o que enseja a sua retirada do polo passivo da lide.

3. Rejeita-se a alegada ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBCF - , pois eventual correção da nota do impetrante estaria a cargo do Instituto, além de se tratar de autoridade que tornou pública a abertura de inscrições, estabeleceu normas para a organização do processo seletivo e é dotada de competência para corrigir a ilegalidade objeto deste
mandamus.

4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

(...) “Deve ser anulada a questão 41, da prova para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta um erro grosseiro.”

5. Neste contexto, exsurge a probabilidade do direito vindicado pelo Impetrante no presente
writ
, ao pleitear a anulação da questão 41, diante do entendimento adotado por esta Corte de Justiça no julgamento IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, após ampla discussão acerca do tema.

S
egurança Concedida
Parcialmente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº

8015945-75.2020.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

EDUARDO SILVA SANTOS

e impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONCEDER
PARCIALMENTE

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.